Tribunal: TJSP
Processo: 1051318-93.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Alegação de inexistência débito e negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito- Sentença de improcedência - Divida inadimplida de cartão de crédito que restou comprovada, mediante os documentos apresentados pela ré - Débito exigível - Inadimplemento contratual que não gera dano moral - Apontamento do nome

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Alegação de inexistência débito e negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito- Sentença de improcedência - Divida inadimplida de cartão de crédito que restou comprovada, mediante os documentos apresentados pela ré - Débito exigível - Inadimplemento contratual que não gera dano moral - Apontamento do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes que resulta de exercício regular de direito - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.